Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-32.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002255-32.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHESSYKA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 148.377.057-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito

penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de droga. Dosimetria. Terceira fase. Elevação da pena em 1/3. Aplicação do mínimo (1/6). Procedência. Multa. Exclusão. Impertinência. De ofício. Abrandamento do regime e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

I. CASO EM EXAME

Apelo defensivo interposto objetivando desconstruir, em parte, a sentença em que foi condenada a apelante ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos, 10 meses e 4 dias
de reclusão pela autoria do crime de
Tráfico de droga privilegiado e interestadual
, previsto no art. 33, § 4º c/c art. 40, V da Lei 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões discutidas são: (i) se é possível
a retificação da pena na terceira etapa dosimétrica com a mitigação, para 1/6, do percentual de 1/3 aplicado na sentença para exaspera-la em razão da incidência da majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06;
e (ii) se a pena de multa pode ser afastada devido à alegada vulnerabilidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

“(...) uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a

distância
percorrida
e/ou o
número de fronteiras ultrapassadas
pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024)

Conquanto a comprovação de que droga sairia de Mato Grosso com destino ao Espírito Santo autorize o reconhecimento da interestadualidade da ação delitiva, a apreensão do entorpecente ainda na cidade de origem, impõe a aplicação da
majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06

na fração mínima (1/6), haja vista, que n
ão foi percorrida distância significativa e nem transposta nenhuma fronteira
.

-
O abrandamento do regime prisional e a substituição da

sanção corporal por pena restritiva de direitos são decorrências lógicas do preenchimento dos requisitos dos arts. 33, § 2º,
c
e 44, do CP, devendo, portanto, ser aplicada de ofício quando não requerida pela defesa.
-

Como
reprimenda de multa cumulada com a privativa de liberdade é de aplicação cogente, impossível extirpa-la da condenação penal sob pena de violação ao princípio da legalidade, devendo eventual impossibilidade de pagamento, ser comunicada ao juízo da execução, haja vista, que as condições financeiras do reeducando podem mudar até o momento da execução da sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo
: Recurso provido em parte, com providência de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A
comprovação de que droga sairia de Mato Grosso com destino ao Espírito Santo autoriza o reconhecimento da interestadualidade da ação delitiva, porém, a apreensão do entorpecente ainda na cidade de origem, ou seja, sem que o agente tenha percorrido distância significativa ou transposto qualquer fronteira, impõe a aplicação da
majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06

na fração mínima (1/6).

2. O
estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos podem ser determinados de ofício, quando cumpridos os requisitos do art. 33, § 2º, e do art.

44, do CP. 3.
A vulnerabilidade econômica não afasta a aplicação da pena de multa no crime de tráfico de droga, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser discutida na execução penal à época da exigência do respectivo pagamento”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 33, § 4º
e
art. 40, V da Lei 11.343/06;

Súmula 587 do STJ
;
art.

33, § 2º, "c", e art. 44, do CP

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ. AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES;

STJ.
HC 427.177/SP;
TJMT
N.U 1016089-06.2022.8.11.0042

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Jhessyka da Cruz Mendonça
interpôs em tempo e modo recurso de Apelação Criminal contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002255-32.2020.8.11.0006
pela
M.Mª. Juiza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
em que condenou a apelante, ao cumprimento, em regime semiaberto, de
6 anos, 10 meses e 4 dias
de reclusão pela autoria do crime de
Tráfico de droga privilegiado e interestadual
, previsto no art. 33, § 4º c/c art. 40, V da Lei 11.343/06.

Em suas
razões
, ela busca: I) a retificação do cálculo da pena na terceira etapa dosimétrica com a
mitigação, para 1/6
, do percentual de1/3 aplicado na sentença para exasperar a pena em razão da
incidência da majorante
do art. 40, V da Lei 11.343/06; II) a
exclusão
da reprimenda de
multa
(Id. 220602101).

As contrarrazões oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo desprovimento do recurso (Id.
222309153
); igualmente, opina a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos termos a seguir (Id.
228434192)
:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, §4º, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06] – 1. Pretendida minoração da fração de aumento do art. 40, V da Lei de Drogas, ante a violação do princípio da proporcionalidade – impossibilidade – aplicação da fração de 1/3 devidamente fundamentada – 2. Requestado afastamento da pena de multa, ou subsidiariamente, sua readequação – improcedência – a pena de multa faz parte da sanção penal cominada pelo art. 33,
caput
, da Lei de drogas, sendo uma espécie de pena imposta no preceito secundário do referido tipo penal – princípio da especialidade – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 6h00min., do dia 18 de abril de 2020, na rodoviária da cidade de Cáceres-MT,
Jhessyka da Cruz Mendonça
com consciência da ilicitude de sua conduta, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e/ou trazia consigo para fins de Tráfico interestadual – de Cáceres/MT para Colatina/ES – 6 tabletes de cocaína pesando, ao todo, 3.125kg.

Após sobreveio sentença condenatória, contra a qual a apelante se insurge buscando:
I) a retificação da terceira etapa dosimétrica com a mitigação, para 1/6, do percentual de1/3 aplicado na sentença para exasperar a pena em razão da incidência da majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06; II) a exclusão da reprimenda de multa (Id. 220602101)

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses recursais.

I.

C
om razão a apelante quando almeja que seja empregada a fração de 1/6 para o incremento de sua reprimenda intermediária pelo reconhecimento da causa de aumento de pena do
art. 40, V da Lei 11.343/06
.

Explico.

Nos termos postos pelo dispositivo legal em questão, as penas dos arts. 33 a 37 da LD são aumentadas de 1/6 a 2/3, quando
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal.

Na terceira fase dosimétrica o magistrado consignou que
“(...). 8. Verifico estar presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, pois caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, conforme interrogatório da acusada. (...). 9.
Quanto à fração para elevação da pena, considerando que o percurso iria atravessar quatro Estados da Federação, de oeste a leste do país, deve ser aumentada em 1/3 (um terço)
”.
(Id.
220602098). Destaquei.

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido

de que
“(...) uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -,
a distância
percorrida
e/ou o
número de fronteiras ultrapassadas
pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito
. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Nota-se, pelo precedente supracitado, que os parâmetros dosadores do percentual a ser empregado pela incidência da
interestadualidade do Tráfico de drogas – de 1/6 até 2/3 –
são os da distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas
, o que significa dizer que a maior ou menor gravidade da conduta está relacionada à distância percorrida pela droga entre os Estados da Federação.

Ocorre que no caso em exame, a apelante sequer deixou a cidade em que pegou a droga (Cáceres/MT), pois foi presa no terminal rodoviário daquele município, o que significa dizer que não houve qualquer distância percorrida ou fronteira ultrapassada.

Ora, se por um lado a mera constatação de que o entorpecente seria transportado para outro Estado da Federação é suficiente para a incidência da majorante
do
art. 40, V da Lei 11.343/06 nos termos da Súmula 587 do STJ, por outro, tal conhecimento, por si só, não autoriza a elevação da pena em percentual diverso do mínimo (1/6).

Nesse contexto, inegável
que a fundamentação lançada pelo o julgador
a quo
para, na terceira fase dosimétrica, majorar a reprimenda da apelante em 1/3 é inidônea, motivo pelo qual passo à necessária retificação.

Lembrando que a pena em formação foi fixada em
5 anos, 1 mês e 18 dias e 515 dias-multa
e que
há causas de diminuição (art. 33, § 4º da LD) e de aumento de pena a serem consideradas (art. 40, V, da LD)
, em atenção à regra do art. 68 do CP,
diminuo a sanção em 2/3
, obtendo a reprimenda de
1 ano, 8 meses e 16 dias de reclusão e 171 dias-multa
a qual
elevo em 1/6
chegando à reprimenda de
1 ano, 11 meses e 28 dias de reclusão e 239 dias-multa
a qual
torno definitiva diante da inexistência de quaisquer outros elementos aptos a lhe modificar
.

Fixo a unidade dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo e, diante da nova pena imposta, estipulo
o regime aberto
para cumprimento da sanção e
de ofício
, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais
, nos termos, respectivamente, do art.

33, § 2º, "c", e art. 44, do CP e conforme jurisprudência abaixo:

(...) "4. Fixada a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de motivos para a sua exasperação, e aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 em patamar máximo, (...) é possível o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 33, § 2º, c, e 44 e incisos, ambos do Código Penal. (HC 427.177/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

II.
Por fim, consigno que
não há como acolher o
pleito de
afastamento da pena de multa
deduzido com fundamento na vulnerabilidade econômica da apelante.

Assim entendo porque tal reprimenda é cominada em lei como sanção cumulativa ao crime de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06),
sendo sua aplicação obrigatória
, salvo em casos excepcionais em que há previsão legal para sua substituição, o que não é o caso dos autos.

Em outras palavras: em observância ao princípio da legalidade, a hipossuficiência financeira não afasta a incidência da pena pecuniária cumulada com a privativa de liberdade, devendo,
eventual impossibilidade de pagamento ser manifestada junto ao juízo da execução penal.

Deste e. TJMT:

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

(N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

III
.
Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
provejo em parte
o apelo interposto por
Jhessyka da Cruz Mendonça
, condenada
pela prática do crime de Tráfico de droga privilegiado e interestadual (art. 33, § 4º c/c art. 40, V da Lei 11.343/06),
para
retificar o cálculo da terceira etapa dosimétrica
e fazer i
ncidir a
fração de 1/6
como parâmetro de aumento da reprimenda pela incidência da majorante prevista no
art. 40, V, da Lei 11.343/06
, chegando à sanção final de
1 ano, 11 meses e 28 dias
de
reclusão e
pagamento de
239 dias-multa
.

Via de consequência, de
ofício
,
abrando o regime prisional para o
aberto
e
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024